Tribunal: TJPA
Processo: 0814856-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814856-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TERMO INICIAL DA ÚLTIMA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus

impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão de regime e manteve como marco inicial a data da última prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a data da prisão preventiva deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios executórios, mesmo após o acusado ter sido solto provisoriamente no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

4. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão oficiosa da ordem, porquanto a decisão impugnada foi proferida em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a data- base para a progressão de regime deve ser a da última prisão efetiva e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi posteriormente beneficiado com liberdade provisória.

5. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, considerar a data da prisão preventiva como termo inicial para benefícios executórios, em casos de soltura durante o curso do processo, implicaria em reputar como pena cumprida o período em que o réu esteve em liberdade provisória.

6. Na espécie, a prisão provisória não se deu de forma contínua, tendo ocorrido um lapso temporal entre a concessão da liberdade provisória e o início da execução definitiva da pena, não podendo ser considerada como data-base a prisão cautelar, uma vez que ela só poderia ser utilizada como marco para concessão de benefícios executórios se fosse cumprida de forma ininterrupta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
não conhecido.

Teses de Julgamento:
“1. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme dispõe o art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. 2. A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 720.222/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03.05.2022; TJMG, HC n. 2231462-80.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1928917/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA, no qual se aponta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão de regime e manteve como marco inicial a data da última prisão.

Os impetrantes aduzem, em síntese, que não foi computado o tempo de prisão preventiva como pena efetivamente cumprida para efeito de detração e de progressão de regime, em violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pugnando liminarmente e no mérito pela retificação do cálculo de pena, o ajustamento da data-base e a progressão para o regime semiaberto, considerando que o paciente teria cumprido mais de 1/6 da pena exclusivamente em prisão cautelar.

Indeferida a liminar (ID 28562496) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 28730496), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração por ser utilizada como sucedâneo recursal e, alternativamente, pela denegação da ordem (ID 28835249).

É o relatório.

VOTO

A impetração se insurge contra a decisão que manteve a data da última prisão como data-base para progressão de regime, argumentando, no ponto, que não foi computado o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida e pugnando pela retificação do cálculo de pena, o ajustamento da data-base e a progressão para o regime semiaberto em razão do cumprimento de mais de 1/6 da pena exclusivamente em prisão cautelar.

Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena reclusiva de 16 anos em regime inicial fechado, com trânsito em julgado e expedição de guia de recolhimento definitiva para cumprimento da reprimenda (ID 28527905, ID 28527907 e ID 28527908).

Nos autos de execução da pena em tramitação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Processo nº 2000074-04.2021.8.14.0039), o juízo da execução penal indeferiu o pedido de retificação de data-base para progressão de regime e manteve como marco inicial a data da última prisão, conforme decisão transcrita a seguir:

Trata-se de Pedido de Retificação de data base para progressão de regime e alteração de fração do cálculo do reeducando OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA.

Alega que o art. 66, III, “c” da LEP impõe ao Juízo da Execução o dever de computar de ofício o tempo de prisão anteriormente cumprido. E que a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o lapso de prisão provisória anterior deve obrigatoriamente ser detraído da pena, mesmo quando não houver continuidade entre a custódia e o atual cumprimento da pena, desde que o período não tenha sido aproveitado em outra execução penal.

Alega que embora a condenação do apenado se refira a crime hediondo, praticado em 2003, aplica-se a fração de 1/6 para progressão de regime. E que a fração de 1/6 sobre a pena de 16 anos corresponde a 2 anos, 2 meses e 28 dias e, considerando que o apenado já cumpriu, no período de 2008 a 2010, 2 anos, 6 meses e 12 dias, constata-se o preenchimento integral do requisito objetivo, de forma anterior à sua atual prisão e já preenche os requisitos legais para progressão desde 06/02/2025.

Por fim, requer o reconhecimento da detração penal referente ao período de 28/05/2008 a 09/12/2010, totalizando 2 anos, 6 meses e 12 dias; a retificação da data-base para progressão de regime com a dedução do tempo detraído e a concessão imediata da progressão ao regime semiaberto, por já ter sido cumprida a fração de 1/6 da pena.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Decido.

Verifico que o reeducando requer a mudança da data-base para a data da sua primeira prisão, no caso, a data da prisão cautelar, mesmo que posteriormente, tenha sido beneficiado com a liberdade provisória e que requereu a alteração da fração de 1/6 para cálculo de progressão de regime.

No que diz respeito a alegação de que deve ser aplicada a fração de 1/6 para cálculo de progressão de regime, verifico que a fração para progressão de regime utilizada no cálculo é 1/6 - Crime Hediondo até 28/03/2007, pelo que não há o que ser alterado.

Quanto ao pedido de mudança de data base, não há como prosperar a alegação do reeducando, posto que, conforme entendimento do C. STJ, tanto nos casos de unificação de penas, quanto nos casos de crime único, quando o reeducando esteve preso provisoriamente, a data da primeira prisão (prisão provisória) não deve ser considerada como termo inicial para o cálculo do benefício de progressão de regime, apenas nos casos em que o reeducando tenha permanecido preso durante todo o curso do processo, o que não é o caso.

In casu, o período de prisão provisória será utilizado apenas para fins de detração penal, não sendo possível alteração da data base para a data da primeira prisão, uma vez que o entendimento pacificado é que a data da última prisão é que deve ser considerada data base para concessão dos benefícios de progressão. Sobre o assunto, colaciono jurisprudência recente do C. STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
APENADO PRESO PREVENTIVAMENTE E POSTERIORMENTE COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Em caso de condenação única, a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão, se o apenado, preso preventivamente, foi posto em liberdade provisória e apenas retornou à prisão para o cumprimento da pena definitiva,
sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal. Precedentes.

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.975.959/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,DJe de 27/8/2024).

[...]

Por todo exposto, indefiro o pedido de Retificação de data base para progressão de regime do reeducando OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA, mantendo a data base a data da última prisão, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. (ID 28527910).

Sem embargo, consigno que da decisão que indeferiu o pedido não houve interposição do recurso cabível, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (STJ,
HC n. 720.222/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03.05.2022).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “as matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio” (TJMG,
HC n. 2231462-80.2024.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024).

Nesse contexto, diante da vedação da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, afigura-se inviável o conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, importa ressaltar que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.

Isso porque, segundo consta no Relatório da Situação Processual Executória, a prisão preventiva ocorreu em 28/05/2008, com interrupção pela concessão de liberdade provisória em 09/12/2010, correspondendo a 2 anos, 6 meses e 12 dias, sendo computado o tempo de prisão provisória da pena total imposta (16 anos) para fins de detração penal, resultando na pena remanescente de 13 anos, 3 meses e 22 dias (ID 28527911).

Ademais, verifica-se que a fração adotada no cálculo para progressão de regime é de 1/6 (crime hediondo até 28/03/2007), inexistindo ilegalidade nesse particular, conforme consignado na decisão impugnada e no Relatório da Situação Processual Executória (ID 28527911 - Pág. 2).

Por fim, constata-se que o paciente, preso preventivamente em 28/05/2008, foi posto em liberdade provisória em 09/12/2010 e apenas retornou à prisão para o cumprimento da pena definitiva em 20/05/2025, sendo a referida data fixada para início de cumprimento da pena e como data-base para progressão de regime, conforme consta no Atestado de Pena (ID 28527909).

Com efeito, percebe-se que a prisão provisória não ocorreu de forma contínua, havendo um lapso temporal entre a concessão da liberdade provisória e o início da execução definitiva da pena, o que impede a concessão de benefícios relativos à execução tendo como data-base a prisão cautelar (28/05/2008), uma vez que ela só poderia ser considerada como marco se tivesse sido cumprida de forma ininterrupta.

Desta feita, a pretensão de retificação do atestado de pena mostra-se descabida, porquanto o sentenciado não permaneceu recluso ininterruptamente desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva, de modo que, considerando a interrupção entre a prisão provisória e o início da execução definitiva, deve ser considerada como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal a data da última prisão do paciente, qual seja, 20/05/2025, sob pena de ser considerado o intervalo entre a concessão da liberdade provisória (09/12/2010) e o início efetivo da execução penal (20/05/2025), como pena cumprida.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não comporta reparos, porquanto proferida em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior, segundo a qual “não é possível estabelecer como data-base para fins de contagem do lapso temporal exigido para o deferimento de benefícios em sede de execução penal a data da prisão cautelar do apenado que foi posteriormente colocado em liberdade provisória, sob pena de se reconhecer como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade” (STJ,
AgRg no HC n. 897.309/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp n. 1928917/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/04/2023).

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/09/2025